Tribunal: TJPA
Processo: 0805739-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805739-94.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA AYRZA SANTOS LOBO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBDITO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DO FEITO – NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – DECISÃO CONTRÁRIA AO DETERMINADO NO IRDR Nº. 04, DESTE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –
ré/apelada não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o Consumo Não Registrado (CNR) – embora formalizado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a recorrida não demonstrou o cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL – não juntou processo administrativo para respaldar a cobrança – tal procedimento tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o TOI, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é EQUIVALENTE AO EFETIVAMENTE cobrado – dano moral cabível no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reias) – precedentes desta corte – impossibilidade de determinação de devolução dos valores, por ausência de pedido, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – cabível a inexigibilidiade dos valores cobrados e a nulidade dos parcelamentos correlatos – recuros conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de agosto de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDA AYRZA SANTOS LOBO em face da sentença de
Id
nº. 16703174, que julgou improcedente os pedidos da parte autora formulados na ação de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

Na exordial, a apelante (ID nº.
5585695) alegou que
fora surpreendida com fatura de energia referente ao mês de fevereiro de 2017 no valor de R$ 6.576,68 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) que, segunda a ré, seria de consumo não registrado.

Informou que realizou parcelamento de 02 (dois) débitos. Um no valor de R$ 6.576,48 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), parcelado de 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 137,01 (cento e trinta e sete reais e um centavo) e outro no valor de R$ 15.732,80 (quinze mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), parcelado de 80 (oitenta) vezes de R$ 196,66 (cento e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

Afirmou que os termos de confissão de dívida são anuláveis, com esteio no art. 171, inciso II, do CPC e que o débito é inexistente, haja vista a necessidade de perícia no medidor.

Por fim, requereu-se a anulação dos termos de confissão de dívida e a inexistência dos débitos imputados à parte autora. Pugnou-se, também, pela condenação em danos morais no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O processo teve tramitação regular até a sentença, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Do julgamento Antecipado

No caso
sub examine
, desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contem elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC/2015,
o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando não houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim o proceder”.

Da Aplicabilidade do CDC

Insta consignar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a parte requerente encontra-se abarcada pelo conceito normativo de consumidor positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei n 8.078/90 e, igualmente, a requerida subsumi-se ao conceito de fornecedor do art. 3º do referido diploma legal, embora sujeita a regime distinto, característico dos entes públicos.

Por essa razão, as questões discutidas nestes autos devem ser dirimidas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Do Mérito

[...]

Pois bem, compulsando detidamente os autos, não se verifica, inicialmente, documentos que comprovem os fatos afirmados na exordial, posto que
não apresentou faturas de meses anteriores à verificação pela concessionaria de energia para fins de comparação com a abusividade da cobrança.

Ora,
a parte autora não apresentou sequer o termo de ocorrência e inspeção
, cuja cópia é fornecida no momento da verificação, dando ciência ao consumidor da nota técnica, bem como a autora não apresentou os termos de confissão de dívida que supostamente assinou.

A autora insiste na realização de perícia no medidor de sua unidade consumidora, todavia, não há sequer parâmetros nos autos que demonstrem quanto era medido de consumo de energia antes da verificação feita pelos técnicos da ré para que verifique quanto mede hoje e assim se ateste que a cobrança é abusiva
.

É inconteste que a responsabilidade da concessionária para o evento danoso é objetiva, sendo que a identificação do dever indenizatório prescinde da aferição de culpa, ou seja, basta que o lesado comprove a ocorrência do ato ilícito, a existência do dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito privado por força da concessão.

Repita-se, porém, que inexiste no acervo probatório dos autos documentos que comprovem que antes da verificação técnica o consumo da autora era medido de forma regular, tampouco há como comparar os valores antes da ausência das faturas anteriores, como também em sede de réplica a requerente não impugna as fotos e o procedimento que foi realizado pela concessionária de energia.

Em relação ao pedido de reparação por danos morais, igualmente a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos fatos, tampouco o abalo moral, psíquico, que tenha sofrido por conduta atribuída à demandada, razão pela qual também improcede o pedido.

Diante da situação fática relatada, constato que a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que a demandada se desincumbiu a contento de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, isto é, obstativo do direito do autor.

[...]

DISPOSITIVO

Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes:

1)
JULGO IMPROCEDENTE
a ação e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015 e
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida ID 3934110, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015” (grifos nossos).

Em sede de apelação
(ID nº. 5585733
), alega a recorrente que
a sentença merece reforma, uma vez que julgou antecipadamente a lide,
deixando de analisar que a autora, ora apelante, requereu perícia em seu medidor, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requereu o conhecimento e provimento da presente apelação, para que haja a anulação/reforma da sentença e a consequente condenação da Recorrida nos pedidos e termos indicados na exordial, nos termos da fundamentação.

Em sede de contrarrazões (
Id
n
º. 5585737),
a apelada afirmou que as faturas questionadas não são provenientes de faturas de consumo regulares, e sim referentes à recuperação de consumo de energia elétrica não registrada, em razão de irregularidade na medição.

Ponderou que, no mês subsequente a retirada da irregularidade, houve a aferição real do consumo do apelante, motivo pelo qual foi constatado aumento considerável da marcação da energia, ou seja, o consumo real. Ressaltou-se que o histórico de consumo reflete perfeitamente o fato de que a apelante vinha consumindo energia, porém, não estava pagando o valor referente ao consumo real em virtude da irregularidade.

Em razão da irregularidade encontrada na unidade consumidora, a apelada ressaltou ter formatado processo administrativo, no qual foi concedido o amplo acesso a defesa da apelante. Juntou carta de notificação e TOI (ID nº.
5585718).

Alegou-se que a energia consumida na unidade consumidora da apelante não estava sendo registrada/aferida corretamente em razão de desvio, fato esse que não gera a necessidade de perícia já que o vício não se encontrava no medidor.

Ademais, a apelada consignou que, embora o débito ora contestado seja regularmente constatado e exigível, não houve suspensão no fornecimento de energia em razão do débito referente a “Consumo Não registrado”, e sequer houve negativação do nome da Apelante por tal débito, fato este que não gerou dano moral, mas tão somente mero aborrecimento.

A apelada também aduziu ter seguido rigorosamente os preceitos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, utilizando, para tanto, um dos critérios estabelecidos na mesma para identificar o valor devido pela energia consumida e não registrada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

Entende-se que
não houve irregularidade em indeferir a produção probatória
.

Neste ponto, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
. Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
, conforme entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, as provas nas fornecidas nos autos foram suficientes para o Magistrado de 1º Grau auferir a regularidade de cobrança, razão pela qual também rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº. 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia
está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo,
conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e
regularidade do procedimento administrativo
disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica (grifos nossos).

Observe-se que a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o “Consumo Não Registrado (CNR)”.

Na realidade, embora formalizado o Termo de Ocorrência de Inspeção, verifico que a recorrida não demonstrou a sequência/cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A argumentação de que houve procedimento administrativo não foi demonstrada em sede de contestação. Neste, a apelada somente junta TOI, notificação, e fotos da medição, sem comprovar que à apelante foi dada oportunidade de exercer seus direitos individuais ao contraditório e ampla defesa, conforme determina a IRDR nº. 04, deste Tribunal.

O processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a reforma da sentença para declarar inexistente os débitos cobrados, na esteira dos pedidos formulados em sede exordial.

Quanto à alegação de dano moral, também entendo que assiste razão a apelante.

Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que foi compelida realizar acordo em uma fatura irregular, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados desta E. Corte
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de cobrança indevida de energia elétrica
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – EXIGÊNCIAS DO ART. 489 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUMO NÃO REGISTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – N
ão obstante suscinta, a sentença foi fundamentada, ocorrendo
a completa prestação jurisdicional, tendo o juízo primevo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, em observância aos preceitos do art.
489
do
CPC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Analisando os autos, verifica-se que a concessionária ora apelante, impugna no mérito do presente recurso, apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, restando incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI), bem como a inexistência do débito.

3 –
Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

4 –
In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5 – Outrossim, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802127-09.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA.

1. Incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, porquanto a concessionário não logrou êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2. Evento
danoso
decorrente de imputação de fraude acrescida de
cobrança

indevida
e de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3. Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção
indevida
em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo. Precedentes do STJ. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. No caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes desta Corte Estadual.

4. Desprovimento do recurso de Apelação da empresa requerida e provimento parcial do recurso de Apelação da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0103089-08.2015.8.14.0015
– Relator(a):
DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2023) (grifos nossos).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal, em temas diversos envolvendo pleito indenizatório, adotando o mesmo
quantum
, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

Observe-se que, como não houve pedido de repetição de indébito, não cabe a este Colegiado determinar a devolução de ofício, sob pena de violação ao princípio da adstrição.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação Cível, para:

a) declarar a inexistência de débito entre a autora/apelante e a ré/apelada, e, por conseguinte, anular os termos de confissão de dívida e parcelamento de dívidas correlatos.

b) condenar a ré/apalada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização,
corrigido monetariamente a partir desta decisão, bem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Belém/PA, data registrada no sistema.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024